Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008967-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GONCALVES - CPF: 238.713.009-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO MEDIANTE PENHORA ONLINE (SISTEMA BACENJUD) EM CONTAS POUPANÇA E CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES NÃO SEJAM ORIUNDOS DA CONDUTA ÍMPROBA PRATICADA OU QUE CONSTITUAM RESERVA FINANCEIRA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a comprovação de que os mesmos não decorram da conduta ímproba a que o executado foi condenado e que constituam sua única reserva financeira.

Ausente prova convincente neste sentido nos autos, impõe-se a manutenção da decisão que afastou a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
João Antônio Gonçalves
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0000022-59.2007.8.11.0025), rejeitou a sua alegação de impenhorabilidade dos valores constritos em contas poupança e corrente de sua titularidade e deferiu a liberação dos mesmos em favor do ente municipal lesado (Id 110518609 – autos originários).

Nas razões recursais o agravante narra que em sede de cumprimento de sentença foi deferido o bloqueio do valor de R$1.706.791,61 (um milhão, setecentos e seis mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido encontrada em suas contas bancárias a quantia de R$17.883,55 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), da qual R$15.178,30 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e trinta centavos) encontrava-se depositado em conta poupança e R$2.681,18 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) em conta corrente.

Alega que o valor encontrado em conta poupança, por não ultrapassar quarenta salários mínimos, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, devendo, em conformidade com a jurisprudência pátria, ser liberada por se presumir tratar de verba alimentar, entendimento este que se estende também ao montante depositado em conta corrente, por ser oriundo de suas economias.

Aduz, neste contexto, que
“é idoso e atualmente sobrevive com o auxílio dos filhos, não possuindo nenhuma renda fixa, conforme documentação anexa, visto que também não possui os requisitos para receber aposentadoria”
.

Assegura, outrossim, que
“os valores não são da conduta ímproba imputada ao agravante, isso porque não possui mais vinculação política, bem como, o evento danoso, conforme a sentença, se deu no ano de 2000, logo em razão do decurso do tempo, por óbvio que os valores que foram penhorados em sua conta no ano de 2023 não são da conduta ímproba, já se passaram 23 anos desde então”
.

Acrescenta que a conduta ímproba que lhe foi imputada relaciona-se ao pagamento irregular de remuneração a vereadores e ao repasse de IRPF devido ao Município de Juína, não lhe tendo sido destinado qualquer quantia, bem como que os valores que detinha decorrem de montantes recebidos de seus filhos.

Salienta, ainda, que o valor bloqueado é irrisório em comparação com o débito e que, após a constrição, suas contas bancárias ficaram sem saldo, sendo os valores penhorados destinados, em sua totalidade, para sua sobrevivência e eventuais necessidades, por ser idoso, consistindo em reserva financeira.

Afirma que
“a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponível, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429⁄1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, economias, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família”
, bem como os saldos inferiores a quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança, aplicações financeiras e contas corrente.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada a imediata liberação dos valores constritos, por se tratar de verba destinada ao seu sustento, e a concessão de justiça gratuita. No mérito, roga pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória combatida (Id 165581717).

O pedido de efeito ativo foi indeferido em decisão lançada no Id 166556672.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações expendidas nas razões recursais e requereu o desprovimento do agravo de instrumento (Id 173408660).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 173689696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de agravo de instrumento visa à reforma da interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença, que, em síntese, rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias (corrente e poupança) de titularidade do agravante, deferindo a liberação dos mesmos em favor do ente municipal lesado (Município de Juína).

Em suas razões de recurso o agravante sustenta o equívoco da decisão recorrida alegando, em apertada síntese, que as quantias bloqueadas em suas contas corrente e poupança pelo sistema SISBAJUD, totalizando R$17.883,55 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), por não ultrapassar quarenta salários mínimos, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC e da jurisprudência pátria. Além disso, trata-se de montante que não decorre da conduta ímproba que lhe foi imputada e que é destinada, em sua totalidade, à sua sobrevivência e necessidades, por ser idoso, constituindo sua reserva financeira.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Ressai dos autos que o agravante foi condenado definitivamente pela prática de ato de improbidade administrativa, consistente ao pagamento irregular de remuneração a vereadores e ao repasse de IRPF devido ao Município de Juína, estando o processo, atualmente, na fase de cumprimento de sentença.

Realizada constrição de ativos financeiros porventura existentes em suas contas bancárias, foi bloqueado o valor de R$17.883,55 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), dos quais o montante de R$15.178,30 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e trinta centavos) encontrava-se depositado em conta poupança e o valor de R$2.681,18 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) em conta corrente.

Requerido o desbloqueio de tais valores, ao fundamento de impenhorabilidade, tal pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
ante a ausência de demonstração de que os mesmos não se correlacionam com os atos ímprobos a que o agravante foi condenado.

Pois bem.

O art. 833, IV e X, do Código Procedimental Civil preconiza que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º, da seguinte forma:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;”

Interpretando esse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a impenhorabilidade até o limite de quarenta salários mínimos nele prevista abrange todas as contas bancárias (corrente, poupança e de fundos de investimentos), desde, porém, que o titular comprove que o valor constritado não seja oriundo de conduta ímproba, abuso ou má-fé e que constitua sua única reserva financeira. Logo, para o reconhecimento da impenhorabilidade deve ser analisado,
juntamente com a verificação do
quantum
penhorado, se há atendimento aos fins sociais a que tal proteção se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LINDB).

Outro entendimento, aliás, não poderia ser adotado, pois
a impenhorabilidade prevista no sistema jurídico pátrio constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC), não podendo ser atribuída interpretação que acabe por esgotar os meios de se solver a obrigação executada. Equivale dizer que, se, de um lado, o art. 833 do CPC busca afiançar a dignidade do executado, de outro lado, não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança das relações jurídicas, sob pena de comprometer o crescimento econômico do país.

Em outras palavras, a análise da impenhorabilidade de valores bloqueados depende de exame da natureza da conta em que se encontram disponíveis, bem como a natureza/origem dos próprios numerários constritos e da comprovação da ausência de outras reservas financeiras, não sendo possível, de plano, reconhecer a incidência do dispositivo do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 1.512.613/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente,
desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba
. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.427.492/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC) – NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – (...)

4 –
Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado
”.
(N.U 1001409-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPEMNHORRABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INDERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.
Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de consta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”
. (N.U. 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). Grifei.

Na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória invectivada, o executado, não obstante suas eloquentes argumentações, não fez prova de que a quantia bloqueada não decorreria da conduta ímproba que lhe foi imputada, situação que, como visto, excepcionaria a regra da impenhorabilidade de bens.

Com efeito, no caso, o recorrente limitou-se a alegar, sem qualquer comprovação concreta, que
“os valores não são da conduta ímproba imputada ao agravante, isso porque não possui mais vinculação política, bem como, o evento danoso, conforme a sentença, se deu no ano de 2000, logo em razão do decurso do tempo, por óbvio que os valores que foram penhorados em sua conta no ano de 2023 não são da conduta ímproba, já se passaram 23 anos desde então”
, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus de demonstrar objetivamente a origem lícita dos valores atingidos pela constrição.

Ora, o decurso de longo prazo não é suficiente, por si só, para comprovar a ausência de vinculação entre o ato ímprobo praticado e os valores bloqueados, fato que deveria ser demonstrado de forma pontual e objetiva pelo interessado, o que não ocorreu.
Como se sabe, em direito não basta alegar, devem ser apresentadas provas do alegado.

Igualmente, o recorrente também não comprovou peremptoriamente que os valores constritados constituem singular reserva financeira para suas necessidades e sobrevivência, o que era imprescindível para o reconhecimento da impenhorabilidade. Ao revés, os extratos bancários juntados aos autos de origem demonstram intensa movimentação financeira nas contas do agravante, inclusive, com recebimento de quantias elevadas, de cuja origem não há notícia comprovada nos autos, demonstrando a ausência de intuito de constituir reserva financeira.

Nesse mesmo sentido, bem pontuou o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“(...) Vale consignar que o agravante não cuidou de comprovar documentalmente, a possibilidade que a penhora a ser efetivada possa trazer prejuízos a seu sustento e de sua família.

Isso se faz, diga-se, com a juntada aos autos dos valores recebidos mensalmente e as despesas tidas para a manutenção do lar, com preservação da dignidade humana. Em direito, não basta alegar, devem ser apresentadas provas. Há questões, repise-se que exigem das partes litigantes a juntada de provas. Meras alegações não autorizam firmar a compreensão de que a penhora é ou não ilegal e/ou imoral, em especial no caso em apreciação, porquanto o Tribunal da Cidadania tem jurisprudência recente que, diferentemente do que alega o agravante, aponta para a relatividade da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança.

E mais. No caso, não há qualquer indicativo que o valor penhorado estava sendo poupado. Não há no processo os extratos dos meses anteriores ao bloqueio, fato que, inegavelmente, prejudica a hipótese de que se trata de quantia poupada ao longo do tempo”
. (Id 173689696)

Conclui-se, portanto, que no caso concreto não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que tais recursos não decorram da conduta ímproba praticada ou se cuidem de única reserva financeira do executado.

Por efeito, com base na fundamentação supramencionada, impõe-se a ratificação da decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por João Antonio Gonçalves para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023